Tribunal: TJDFT
Processo: 0712688-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO ADMINISTRADOR OU GERENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA EM ENDEREÇO FISCAL. FALTA DE INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, sob o fundamento de inexistência de indício suficiente de dissolução irregular da sociedade, apta a redirecionar a execução para seus sócios, à luz do entendimento firmado na Súmula no 435 c/c Tema 630 e Tema 981, do STJ.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar a existência de vício de contradição no julgado ao argumento de que a Súmula no 435/STJ exige apenas o não funcionamento da pessoa jurídica no endereço fiscal como requisito apto a gera a presunção de dissolução irregular e autorizar o redirecionamento da execução fiscal para seus sócios.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, não há quaisquer desses vícios no acórdão embargado.
4. Com efeito, o STJ possui jurisprudência consolidada no sentido da possibilidade de redirecionamento da execução contra o sócio-gerente, cujo nome não consta na CDA, nos casos de dissolução irregular da sociedade empresária, consoante entendimento sedimentado desde o ano de 2010 na Súmula no 435, o que restou confirmado nos Temas 630 e 981 daquele Tribunal da Cidadania.
5. A não localização da empresa em seu domicílio fiscal, sem qualquer comunicação aos órgãos competentes, constitui indício suficiente de dissolução irregular da sociedade, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para os sócios que deixaram de promover a dissolução da empresa de forma regular, nos termos dos arts. 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112, todos do CC, situação que configura infração à lei.
6. Considerando que o endereço fiscal é o local designado pela pessoa jurídica para fins tributários e administrativos, registrado oficialmente nos órgãos competentes e que o endereço indicado pela executada à Junta Comercial do Distrito Federal não foi diligenciado, não se pode afirmar a existência de indícios de dissolução irregular da pessoa jurídica executada, o que afasta, neste momento, o redirecionamento da execução fiscal para os sócios administradores,
7. O embargante pretende rediscutir a matéria por meio de embargos de declaração, o que não é admissível.
IV – DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito do julgado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 435, Temas 630 e 981.